Tribunal: TJDFT
Processo: 0720668-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720668-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: FRANCISCO EDUARDO OLINDA DE REZENDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos n. 0712365-70.2023.8.07.0001, sobre ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a liminar, pois considerou que não houve constituição em mora pela notificação extrajudicial enviada por e-mail (ID 157857862 dos autos originários). Em razões recursais (ID 47178518), a agravante, em síntese, alega a constituição da mora em virtude da boa-fé, e a aceitação da notificação eletrônica por e-mail pela jurisprudência pátria. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para deferir a expedição do mandado de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 47178520 e 47178522). É o relatório. Decido. Quanto à probabilidade do direito, o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e que o inadimplemento de obrigações contratuais faculta ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Logo, em contrato garantido por alienação fiduciária a mora constitui-se ex re. A finalidade da notificação prevista no art. 2o, § 2o do Decreto n. 911/69 não é, portanto, constituir em mora da dívida vencida, mas oferecer uma oportunidade ao devedor de evitar a busca e apreensão, com a purga da mora na forma prevista. Trata-se de uma derradeira oportunidade conferida ao devedor de vir, antes da retomada do bem, e fazer o depósito dos valores em atraso, inadimplidos. De qualquer forma, aos contratantes exige-se a boa-fé objetiva, tanto do fornecedor quanto do consumidor. Pois bem, se o endereço fornecido pelo devedor se encontra desatualizado ou se se trata de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, este não pode se beneficiar de um erro que cometeu, qual seja, informar erroneamente seu endereço ou permanecer em mora, em local incerto e não sabido. Decisão judicial não pode conferir imunidade ao consumidor que introduziu um artifício, criando-se uma nulidade de algibeira, colhendo ao final uma situação mais confortável em face da qual ficará com o bem dado em garantia por muito mais tempo, podendo vir a ser expropriado somente em sede de execução (pela conversão da busca e apreensão). Além disso, no Decreto-Lei 911/69 não existe imposição legal de que a comprovação da constituição do devedor em mora ocorra exclusivamente por meio de carta registrada com aviso de recebimento, pois o uso da expressão “poderá” no art. 2o, §2o indica que esta é apenas uma das formas que pode ocorrer a notificação. A notificação eletrônica por e-mail revela-se como uma possibilidade de constituição em mora do devedor, haja vista a existência das inovações tecnológicas adotadas pelo Poder Judiciário como forma de se promover intimações, notificações e ou citação das partes e terceiros. Por todo o exposto, conclui-se pela validade da notificação por endereço eletrônico, quando esse e-mail foi fornecido pelo próprio devedor no contrato, preenchido o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbra-se risco de depreciação do bem e possibilidade de ocultação do veículo pelo devedor. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para expedição do mandado de busca e apreensão do veículo descrito em inicial, conforme art. 3o do Decreto-Lei n. 911/96. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de maio de 2023